Tribunal: TJBA
Processo: 8001800-32.2018.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001800-32.2018.8.05.0049 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO Advogado(s): MARCONE NOVAIS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PROPOSTA POR SINDICATO EM FAVOR DE SEUS FILIADOS QUE EXERCEM ATIVIDADE DE GARI. FALTA DE REGISTRO SINDICAL PERANTE O MINISTÉRIO COMPETENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARQUIVAMENTO SEM DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IRRELEVÂNCIA DE ALEGADO DESCONHECIMENTO DESSA CIRCUNSTÂNCIA PELO POSTULANTE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001800-32.2018.8.05.0049, da comarca de Salvador, em que é apelante SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, e em que é apelado o MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça